Tribunal: TJES
Processo: 5001176-82.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001176-82.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA PAZINI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001176-82.2021.8.08.0069

EMBARGANTE: ANA MARIA PAZINI DA SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4609522 por ANA MARIA PAZINI DA SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4553962, que negou provimento ao recurso autoral, mantendo integralmente o julgado proferido pelo juízo de piso.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, eis que deixou de analisar tese de que a aposentadoria concedida pelo RGPS não rompeu o vínculo existente entre a autora e o Município de Marataízes. A embargante aduz que as teses e jurisprudências apresentadas não foram analisadas pela Turma Recursal, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Como se sabe, a aposentadoria altera substancialmente a relação jurídica que havia entre o servidor e a Administração Pública, porque o primeiro passa de uma situação de atividade para a de inatividade, de modo que a vacância do cargo é uma consequência jurídica lógica que decorre da inativação, seja voluntária, seja compulsória por idade ou por invalidez. Assim, ainda que a aposentadoria seja pelo RGPS, acaba por fazer configurar o fato previsto na legislação municipal (art. 57, IV, da LC 053/97), tornando impositiva a declaração de vacância do cargo, a respaldar, portanto, a conduta praticada pelo ente municipal. Não há qualquer inconstitucionalidade na referida norma, justamente pelo fato do ente municipal não possuir um regime próprio de previdência.
O fato da CRFB/88 não vedar a cumulação de aposentadoria com o recebimento de proventos de aposentadoria, não significa os demais entes federativos possam vedar a referida prática, como ocorre no caso em comento, em observância ao princípio federativo.
Diante de tal conjuntura,
antes mesmo do advento da EC 103/19, a recorrente não fazia jus à permanência no cargo com a sua aposentadoria
. Dessa forma, uma vez a servidora restando aposentada pelo regime geral, com a utilização do tempo em que laborara como servidora para alcançar tal fim, como consequência lógica ocorre a vacância do cargo outrora ocupado pela mesma.
Por fim, a questão discutida nos autos já restara pacificada, com trânsito em julgado do RE 1.302.501/PR, sendo firmado o Tema 1.150, de efeito vinculante
, que assim dispõe: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.
”. Diante do exposto, não vejo motivos para reformar o entendimento esposado pelo magistrado de piso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.”
.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses e jurisprudências apresentadas pela autora em sede recursal, sendo inadmissível a rediscussão acerca de matéria de fato e de direito através de embargos de declaração, eis que o presente recurso se limita a integrar o julgado.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)